Tribunal: TJES
Processo: 5004230-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004230-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: Y. S. C.
AGRAVADO: UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004230-69.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Y. S. C.

AGRAVADO: UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO SORDI MARCHI - SP154127

RELATÓRIO

Cuidam de embargos de declaração opostos pela

UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face do v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 2248654), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
YAN SEVERO COUTINHO
, “para reformar a decisão recorrida e conceder a antecipação dos efeitos da tutela, determinando e à agravada que forneça, em plenas condições de funcionamento, os equipamentos indicados pela médica e pela fisioterapeuta do agravante (vide ID 7743732), quais sejam: 1) Tala de lona para membros superiores; 2) Órtese toracolombossacra; 3) Órtese KAFO/TUTOR LONGO para ortostatismo no parapodium; 4) Órtese AFO/TUTOR CURTO para tornozelo e pé; 5) Parapodium (ortostatismo); 6) Dispositivo mecânico ou ressuscitador manual (Ambú); 7) Máscara de bojo inflável para adequação da técnica; no prazo de 7(sete) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2259252, a embargante afirma que a decisão colegiada está eivada de omissão, já que não apreciou a tese “de que os serviços prestados pela ora Embargante, consoante expresso na própria Lei nº. 9.656/98 são de natureza exclusivamente suplementar à assistência médica prestada obrigatoriamente pelo Poder Público, ou seja, podem representar uma cobertura adicional ao usuário contratante, mas não substituem o dever estatal de prestação de garantia da saúde pública, imposto pelo artigo 196 da Constituição Federal” (fl. 02).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 1.024. [...]

§1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pela

UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face do v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 2248654), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
YAN SEVERO COUTINHO
, “para reformar a decisão recorrida e conceder a antecipação dos efeitos da tutela, determinando e à agravada que forneça, em plenas condições de funcionamento, os equipamentos indicados pela médica e pela fisioterapeuta do agravante (vide ID 7743732), quais sejam: 1) Tala de lona para membros superiores; 2) Órtese toracolombossacra; 3) Órtese KAFO/TUTOR LONGO para ortostatismo no parapodium; 4) Órtese AFO/TUTOR CURTO para tornozelo e pé; 5) Parapodium (ortostatismo); 6) Dispositivo mecânico ou ressuscitador manual (Ambú); 7) Máscara de bojo inflável para adequação da técnica; no prazo de 7(sete) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2259252, a embargante afirma que a decisão colegiada está eivada de omissão, já que não apreciou a tese “de que os serviços prestados pela ora Embargante, consoante expresso na própria Lei nº. 9.656/98 são de natureza exclusivamente suplementar à assistência médica prestada obrigatoriamente pelo Poder Público, ou seja, podem representar uma cobertura adicional ao usuário contratante, mas não substituem o dever estatal de prestação de garantia da saúde pública, imposto pelo artigo 196 da Constituição Federal” (fl. 02).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, não há que se falar que o v. acórdão foi omisso, vez que o voto de relatoria, proferido pelo culto Desembargador Carlos Simões Fonseca, reconheceu, fundamentadamente, o dever da operadora de saúde em fornecer as órteses prescritas ao agravante, enfrentando, expressamente, que a agravada, ora embargante, presta serviços no âmbito da saúde suplementar, nos seguintes termos:

Atento às circunstâncias que envolvem esse julgamento, cujas preocupações já manifestei em processos com igual discussão e que envolvem a própria subsistência do sistema de saúde suplementar brasileiro, entendo por bem aderir à mudança de entendimento capitaneada pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça e não definir como abusiva toda e qualquer negativa da operadora de plano de saúde de fornecer procedimento de saúde não previsto no rol da ANS.

Assim como orientou o Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, entendo que se deve avaliar, caso a caso, se a cobertura de determinado procedimento pleiteado pelo consumidor é comprovadamente imprescindível para o sucesso do seu tratamento.

Nesse contexto, foi devidamente sopesado que “o agravante logrou êxito em comprovar que a utilização das órteses prescritas é imprescindível para o seu tratamento e que pode evitar futuras cirurgias ortopédicas e contribuir para a sobrevida do agravante, como se infere dos laudos colacionados no documento ID 7743732”.

Destarte, percebe-se que a embargante, na realidade, insurge-se contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO - VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargantes apontam a existência de vício, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.
3. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5. Como já dito, o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equivoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199007865, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada. 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – TESES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

2.
Não há que se falar que o v. acórdão foi omisso, vez que o voto de relatoria, proferido pelo culto Desembargador Carlos Simões Fonseca, reconheceu, fundamentadamente, o dever da operadora de saúde em fornecer as órteses prescritas ao agravante, enfrentando, expressamente, que a agravada, ora embargante, presta serviços no âmbito da saúde suplementar.

3.
A embargante, na realidade, insurge-se contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.